Tribunal: TJDFT
Processo: 0725431-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725431-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. AGRAVADO: ZILDA FUJIE TOYOSHIMA, HELIO SHINOBU OKADA, BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Travessia Securitizadora de Créditos contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0724217-67.2018.8.07.0001, indeferiu os pedidos de consulta ao sistema Infojud e de inclusão dos nomes dos Executados no cadastrado de inadimplentes Serasajud, nos seguintes termos: “I - Da petição de ID 159890634 Intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre o ofício juntado no ID 159972992. Prazo: 15 (quinze) dias. II) Da petição de ID 159310857 1. Nada a prover sobre o pedido de pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. Em análise atenta aos autos, verifico que este Juízo deu cumprimento a determinação da Instância Revisora (ID 132072206) conforme ID 14178235. 2. A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. 3. A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade de o próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 4. Para análise do pedido de penhora imobiliária, intime-se o exequente para instrui-lo com a necessária certidão de matrícula do imóvel atualizada. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de se entender que desistiu da penhora.” Em síntese, a Agravante alega que o juízo de origem descumpre a decisão liminar deste Tribunal, que autorizou a reiteração automática da ordem de bloqueio e informa que a última pesquisa de bens e ativos financeiros pelo Sisbajud foi realizada em novembro de 2022. Alega que a pesquisa Sisbajud deve ser realizada a cada 30 dias. Sustenta que a pesquisa pelo Infojud, sob o argumento de que “deve ser garantida ao credor a possibilidade de diligenciar, com a intervenção do Poder Judiciário, para a obtenção de informações que, pela natureza sigilosa, não poderiam ser obtidas diretamente pela parte exequente com base em consultas públicas.”, nos termos dos artigos 773 e 805 do CPC. Noticia que adotou diversas medidas extrajudiciais na busca da satisfação do seu crédito, no entanto, todas foram infrutíferas. Argumenta que os nomes dos devedores devem ser inscritos no Serasajud, sistema criado com o objetivo de auxiliar o Poder Judiciário, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC. Destaca que o referido sistema somente está disponibilizado ao Poder Judiciário, e, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, a anotação dos nomes dos Executados em cadastro de inadimplentes pode ser determinada pelo juízo, a requerimento da parte, sem qualquer requisito prévio. Comenta os princípios da efetividade, eficiência (art. 8o do CPC) e cooperação (art. 6o do CPC). Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que a decisão liminar que ordenou a pesquisa reiterada de busca de ativos financeiros pelo Sisbajud, a cada 30 dias, seja cumprida; para deferir a pesquisa de bens pelo Infojud, por meio das declarações financeiras dos Agravados nos últimos cinco exercícios fiscais; e determinar a inscrição dos nomes dos Agravados no cadastro de inadimplentes, via sistema SerasaJud. Preparo comprovado - Id. 48317829. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que determinar ao Juiz a quo que cumpra a liminar que ordenou a pesquisa reiterada de ativos financeiros, a cada 30 dias; para deferir a pesquisa de bens pelo Infojud, por meio das declarações financeiras dos Agravados nos últimos cinco exercícios fiscais; e determinar a inscrição dos nomes dos Agravados no cadastro de inadimplentes, via sistema SerasaJud. Inicialmente, destaco que a pesquisa de bens e ativos financeiros deve seguir os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Ainda observo que a decisão desta Relatora não foi descumprida pelo Juiz a quo, porquanto não foi ordenada que a pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud fosse reiterada a cada 30 dias, mas sim por 30 dias, o que foi atendido, conforme se verifica no Id. 141783235 dos autos de origem. De fato, o Código de Processo Civil, com o objetivo de conferir efetividade à tutela jurisdicional, prevê o direito à satisfação do crédito em prazo razoável e permite, para tal desiderato, a adoção de diversas medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias pelo juiz, conforme estabelecem os artigos 4o, 6° e 139, IV, in verbis: “Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída (...).” “Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, (...).” “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias”. Para atingir o objetivo, foram previstos diversos mecanismos com o escopo de compelir o devedor a cumprir a obrigação e assegurar o direito fundamental do credor à tutela executiva, a exemplo da inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3°, do CPC). Todavia, ao contrário do que alega a Agravante, a inscrição dos nomes dos Agravados no cadastro de inadimplentes Serasa não necessita de ordem judicial. Somente se não conseguir, por conta própria, realizar a inscrição é que o Judiciário deverá ser acionado. No caso dos autos, a Agravante busca a satisfação do seu crédito há anos, sem, contudo, lograr êxito em obter a quitação integral da dívida em execução. Considerando as medidas que visam a satisfação da obrigação em execução empregadas não foram exitosas, revela-se razoável e proporcional a renovação da pesquisa de bens pelo InfoJud, pois é lícito ao credor empregar todos os meios à sua disposição para satisfazer o seu crédito. Ante o exposto, antecipo parcialmente os efeitos da tutela recursal para determinar a consulta de bens dos Agravados pelo sistema InfoJud. Intimem-se os Agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora